Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, (ii) se deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado no grau máximo; (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei. 3.1. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Nos termos do Tema Repetitivo no 1139, “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. No entanto, a existência de sentença condenatória transitada em julgado no curso da ação penal, ainda que se refira a fatos cometidos posteriormente, é suficiente para evidenciar a dedicação do réu à seara criminal.
5. Fixada a pena corporal inferior a 4 anos de reclusão, sendo o réu primário, de bons antecedentes, com as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena
6. Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4o; CP, art. 44; STJ, Súmula 231. Tema 1139.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 597.270-QO-RG/RS (Tema 158); STJ, REsp no 1.977.027/PR; Acórdão 1810065, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 1/2/2024. Acórdão 1694702, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, j 26/4/2023; Acórdão 1913732, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 29/8/2024; Acórdão 1903670, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 8/8/2024.